Tribunal: STF
Processo: RE 256111
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-21
Data de publicação: 2003-10-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. LEI
8.200/91.
Não consta dos autos a cópia da Argüição de
Inconstitucionalidade nº 93.01.17222-4/MG do Plenário do TRF 1ª
Região, em que também se baseou o aresto recorrido para assentar a
inconstitucionalidade do art. 3º, I da Lei 8.200/91, a impedir o
seguimento do extraordinário fundamentado na alínea "b" do
permissivo constitucional.
Ocorre que o apelo extremo foi
igualmente interposto com base na alínea "a" do art. 102, III da
Constituição, por contrariedade ao artigo 148 da Lei Maior, ao qual
foi conferida exegese discordante da orientação fixada pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE 201.465, o que basta para o
acolhimento da pretensão da agravada.
Agravo regimental improvido.